Tribunal: TJSP
Processo: 2288510-10.2019.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – CORRIGENTE DEVIDAMENTE INTIMADO SOBRE A REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL – AUSÊNCIA SUPRIDA PELA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO INEQUIVOCAMENTE – ILEGALIDADE OU ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO.